Tribunal: TRF3
Processo: 5002734-71.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
32/1006)

5002734-71.2024.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002734-71.2024.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: ACOMODACOES BRASIL LTDA, CHARLIE TECNOLOGIA E ACOMODACOES S A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RAFAEL XAVIER VIANELLO - SP183203-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FRANCISCO JOSE PINHEIRO GUIMARAES - SP144071-S

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: THIAGO PARANHOS NEVES - SP351018-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS AGRAVANTES REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão foi expresso que a regra geral relativa aos recursos julgados com repercussão geral, é a de vinculação dos demais casos ao julgado, sendo que a inobservância da regra deve ser pautada em razões concretas.

4. Não procedem as alegações quanto à concessão da medida liminar para fins de viabilizar o aproveitamento de eventual tese de modulação de efeitos, visto que o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp no 1.898.532/CE e no 1.905.870/PR (Tema 1.079), sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu a questão, concluindo que as contribuições destinadas a terceiros (SESC e SENAC) não estão submetidas ao teto de vinte salários mínimos.

5.Cumpre registrar o reconhecimento da repercussão geral nos REsp n. 2.187.625/RJ, 2.187.646/CE, 2.188.421/SC e 2.185.634/RS (Tema 1.390), nos quais foi firmada a seguinte tese: “A base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país, nos termos do art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981”.

6. O Supremo Tribunal Federal, no ARE 1535441, Tema 1393, firmou a seguinte tese: "É infraconstitucional a controvérsia sobre a limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na Lei no 6.950/1981".

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já decidida ou à desconstituição de fundamentos adotados no acórdão"

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1898532/CE e REsp 1905870/PR (Tema 1079);

STJ, REsp n. 2.187.625/RJ, 2.187.646/CE, 2.188.421/SC e 2.185.634/RS (Tema 1.390);

STF, ARE 1535441, Tema 1393.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5002734-71.2024.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: ACOMODACOES BRASIL LTDA, CHARLIE TECNOLOGIA E ACOMODACOES S A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RAFAEL XAVIER VIANELLO - SP183203-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FRANCISCO JOSE PINHEIRO GUIMARAES - SP144071-S

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: THIAGO PARANHOS NEVES - SP351018-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela ACOMODAÇÕES BRASIL LTDA. E CHARLIE TECNOLOGIA E ACOMODAÇÕES S.A em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto.

Em suas razões, sustenta que se reconheça a urgência da concessão da medida liminar para fins de viabilizar o aproveitamento de eventual tese de modulação de efeitos. Ademais, alega omissão em relação ao alcance e a extensão da tese definida pelo C. STJ por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo n.o 1.079, porquanto o entendimento firmado não é aplicável às contribuições sociais ao INCRA, FNDE e SEBRAE.

A embargada apresentou resposta aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Não assiste razão aos embargantes.

Anote-se que os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) ou erro material (inc. III).

No caso, o acórdão embargado não se ressente de quaisquer desses vícios.

De qualquer forma, no que se refere aos pontos específicos da irresignação, o acórdão foi expresso que a regra geral relativa aos recursos julgados com repercussão geral, é a de vinculação dos demais casos ao julgado, sendo que a inobservância da regra deve ser pautada em razões concretas.

Assim, não procedem as alegações quanto à concessão da medida liminar para fins de viabilizar o aproveitamento de eventual tese de modulação de efeitos, visto que o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp no 1.898.532/CE e no 1.905.870/PR (Tema 1.079), sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu a questão, concluindo que as contribuições destinadas a terceiros (SESC e SENAC) não estão submetidas ao teto de vinte salários mínimos.

Cumpre registrar, ainda, o reconhecimento da repercussão geral nos REsp n. 2.187.625/RJ, 2.187.646/CE, 2.188.421/SC e 2.185.634/RS (Tema 1.390), nos quais foi firmada a seguinte tese: “A base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país, nos termos do art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981”.

Quanto ao SEBRAE, o entendimento firmado é o de que possui a mesma base de cálculo das contribuições ao SESI, SENAI e SESC. Assim, mantida a mesma base de cálculo, também não se aplica o teto, nos termos do Tema 1.079 do STJ.

A contribuição ao INCRA possui base de cálculo legalmente definida como idêntica à da contribuição patronal. A controvérsia analisada no Tema 1.079 também a abrange.

Já a contribuição ao salário-educação tem base de cálculo definida em sua própria lei de regência, posterior à Lei no 6.950/1981, razão pela qual o teto não se aplica.

Ademais, cabe ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no ARE 1535441, Tema 1393, firmou a seguinte tese: "É infraconstitucional a controvérsia sobre a limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na Lei no 6.950/1981".

Constata-se, portanto, que os argumentos deduzidos nos presentes embargos revelam inconformismo da parte embargante com o teor da decisão proferida, evidenciando pretensão de rediscutir matéria já enfrentada e decidida de forma fundamentada. Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam ao reexame do mérito da controvérsia, tampouco à rediscussão de fundamentos da decisão recorrida.

Importa registrar, ainda, que o acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes suscitados pelos embargantes, não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

Cumpre salientar que, ainda que os embargos de declaração opostos tenham o propósito de prequestionamento, é necessária a observância dos requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verificou no presente caso, uma vez que as matérias constitucional e federal foram devidamente apreciadas.

Por estes fundamentos, rejeito os embargos de declaração.

É o meu voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS AGRAVANTES REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão foi expresso que a regra geral relativa aos recursos julgados com repercussão geral, é a de vinculação dos demais casos ao julgado, sendo que a inobservância da regra deve ser pautada em razões concretas.

4. Não procedem as alegações quanto à concessão da medida liminar para fins de viabilizar o aproveitamento de eventual tese de modulação de efeitos, visto que o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp no 1.898.532/CE e no 1.905.870/PR (Tema 1.079), sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu a questão, concluindo que as contribuições destinadas a terceiros (SESC e SENAC) não estão submetidas ao teto de vinte salários mínimos.

5.Cumpre registrar o reconhecimento da repercussão geral nos REsp n. 2.187.625/RJ, 2.187.646/CE, 2.188.421/SC e 2.185.634/RS (Tema 1.390), nos quais foi firmada a seguinte tese: “A base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país, nos termos do art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981”.

6. O Supremo Tribunal Federal, no ARE 1535441, Tema 1393, firmou a seguinte tese: "É infraconstitucional a controvérsia sobre a limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na Lei no 6.950/1981".

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já decidida ou à desconstituição de fundamentos adotados no acórdão"

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1898532/CE e REsp 1905870/PR (Tema 1079);

STJ, REsp n. 2.187.625/RJ, 2.187.646/CE, 2.188.421/SC e 2.185.634/RS (Tema 1.390);

STF, ARE 1535441, Tema 1393.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

rejeitar os embargos de declaração,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão